Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710464-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DOS SANTOS BORGES AGRAVADO: SANDRA CURADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONATHAN DOS SANTOS BORGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, Dr. Raimundo Silvino da Costa Neto, que, nos autos de ação de interdição movida por SANDRA CURADO DOS SANTOS, acolheu o pedido de tutela de urgência para decretar a interdição provisória do agravante, nomeando a agravada, genitora do interditando, para o exercício da curadoria provisória. Em suas razões recursais (ID 82209987), o requerido aduz inveracidades nos fatos narrados na petição inicial, ressaltando que o seu genitor, Francisco Dias Borges, habilitado nos autos de origem como terceiro interessado, declarou discordar da ação de interdição, entendendo ser descabida a curatela pois inverídico o alegado “medo” do filho interditando, que o trata com respeito e carinho. Aponta não contemporaneidade dos relatórios médicos que instruem o feito, além de elaborados por profissional não especialista e desprovidos de informações técnicas relevantes, de modo a não se prestarem para demonstrar perda de autonomia pessoal e capacidade funcional que justifiquem a prematura interdição. Ressalta a certidão lavrada pelo oficial de justiça atestando que o interditando aparenta apresentar plenas condições para exercício dos atos da vida civil e tece considerações acerca de sua capacidade laboral, ponderando encontrar-se em processo seletivo para trabalho, de modo que não restaria atendido o requisito do artigo 1.767, incs. I e III, do Código Civil. Requer, em sede de liminar, sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado ou, alternativamente, seja nomeado como curador provisório o terceiro interessado, seu genitor, Francisco Dias Borges. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo não recolhido, pois formulado pedido de gratuidade de justiça no recurso, não submetido à apreciação em primeiro grau. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência anexada ao agravo (ID 82209991), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos suficientes ao deferimento do pedido recursal liminar, senão vejamos. O r. decisum agravado, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, decretou a interdição provisória do réu agravante por entender haver nos autos suficientes indícios de dependência química com incapacidade para reger sua vida financeira (art. 1.767, inc. III, do CPC), conforme explicitado no pertinente excerto, in verbis: “2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o Código Civil: " Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade" e "III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;". Os elementos constantes da inicial, notadamente o relatório de ID 261691922, datado de 24/04/2025 (ID 261691922) e o médico mais recente, datado de 22/01/2026 (ID 264286294), descrevem quadro de transtorno afetivo bipolar associado à transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína. O relatório mais recente indica que os sinais/sintomas inviabilizam a convivência familiar e social do requerido, havendo riscos para si e para terceiros. No caso concreto, tenho que há indícios relevantes acerca do quadro e comportamento do requerido que, na forma do art. 1.767, III, do CPC, permitem a concessão da curatela. Com efeito, há relevantes indícios de dependência química, os quais acarretam risco concreto à terceiros bem como a si mesmo. Verifica-se, pois, a existência de dívidas de uma barbearia, de veículo e do local em que residia, o que denota sua incapacidade para reger sua vida financeira. De fato, ainda não possível verificar as limitações do requerido referente aos atos da vida civil, contudo, em razão do histórico dos autos, a interdição se mostra uma medida necessária. Assim, diante dos argumentos apresentados, da prova e da urgência que a medida requer, acolho o pedido e concedo os efeitos da antecipação da tutela. Decreto a interdição provisória de JONATHAN DOS SANTOS BORGES (031.471.791-92). Nomeio SANDRA CURADO DOS SANTOS (410.690.131-53); para o exercício da curadoria provisória da parte interditada, sob compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias, devendo imprimir, assinar, digitalizar e anexar aos autos o termo abaixo.” Esclareça-se que o termo de curatela provisória é concebido como medida de urgência, cujo objetivo é garantir que os direitos e interesses da pessoa apontada como incapaz sejam resguardados, em regra, durante todo o decorrer do trâmite e julgamento final da ação de interdição. É dizer, a curatela provisória é função jurídica temporária que exsurge como mecanismo de proteção do suposto incapaz na medida em que o grau de comprometimento da capacidade do interditando para gerir os seus próprios interesses se encontrar em apuração no curso do processo de interdição. Assim, o termo de curatela provisória é cabível tanto para evitar risco iminente de dano à pessoa interditanda, como garantir a defesa e proteção dos direitos e interesses do interditando máxime enquanto se aguarda o julgamento definitivo da ação de interdição. Cuida-se, portanto de medida de caráter protetivo, mas que poderá ser reputada prejudicial ao interditando se evidenciado abuso ou má gestão dos bens pelo curador (como o uso indevido de bens e rendas do curatelado para interesses pessoais do curador), ou quando a medida é adotada sem prova robusta da incapacidade e da necessidade da curatela para proteção e assistência do interditando. Na espécie, em uma análise perfunctório da matéria posta “sub judice”, os relatórios médicos constantes nos autos se revelam inaptos à aferição da (in)capacidade civil do requerido agravante para exercer algum ou todos os atos da vida civil (IDs 82210000 a 82210003), pois – não subscritos por profissional especializado e não contemporâneos ao feito – sequer à comprovação de persistência do quadro de transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de cocaína, que resultou nas duas pretéritas internações involuntárias do interditando (22/06/2024 a 20/09/2024; 06/10/2024 a 03/01/2025). Veja-se que a última internação findou há mais de um ano, remanescendo prescrita como necessária a continuidade de tratamento especializado psiquiátrico e psicoterápico em ambiente ambulatorial. Nesse ponto, embora o último relatório médico, lavrado em 22/01/2026, aponte o abandono do tratamento pelo interditando agravante (ID 82210001), não se pode concluir que o próprio se encontre incapaz, seja parcial ou total, para os atos da vida civil. Inclusive, a par das declarações do terceiro interessado, genitor do interditando, contrárias à interdição postulada, não se pode ignorar nesse momento processual a certidão lavrada pelo oficial de justiça que atesta a aparente capacidade do interditando, a conferir: “Certifico ainda, que no local fui recepcionado pelo Interditando, Sr. Jonathan dos Santos Borges, que, APARENTEMENTE, pelo menos no momento em que esteve junto a este Oficial de Justiça, apresenta plenas condições para exercer os atos da vida cível, demonstrando total conhecimento e entendimento dos fatos apresentados (processo Judicial de interdição/curatela), bem como, conseguindo demonstrar de forma clara e inequívoca sua manifestação de vontade”. (ID 82210004) Com efeito, a certidão do oficial de justiça se sobressai nesse primeiro instante, de modo a fragilizar, ao menos por ora, a alegação autoral de comprometimento da capacidade civil do interditando, ora agravante, circunstância que impõe preconizar, nessa análise prefacial, pela suspenção da curatela provisória, pois não se verifica a urgência prevista no art. 749, parágrafo único, do CPC. De fato, não foram carreados aos autos qualquer documento médico que evidencie regressão significativa do quadro clínico do interditando a ponto de concluir que o abandono do tratamento importou em prejuízo à sua integridade física e mental, ou à sua capacidade civil. De igual forma, não há, até então, elementos de convicção que relacionem o acúmulo de dívidas pelo interditando ao uso de substância ilícita que o impeça de cuidar da própria vida ou que comprometa parcela de sua autonomia para os atos da vida civil, sobretudo por não se tratar de situação inusitada tendo em vista o cenário atual de recorde no endividamento das famílias brasileiras. Portanto, inobstante o histórico de internações compulsórias devido ao uso de cocaína (droga altamente viciante), certo é que diante da ausência de laudo médico mais minucioso e atual lavrado por profissional especializado, não se pode, in casu, prenunciar a concreta limitação da capacidade do requerido. Nessa esteira, não estão presentes a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ao próprio interditando, ora agravante, no concernente à imprescindibilidade deste ser, in limine e inaudita altera pars, representado por sua genitora, ora agravada, como curadora provisória, para proteção dos seus direitos e interesses. Impõe consignar que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes, requerente e interditando, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. É necessário que haja a instrução probatória, para análise, em apurado exame, do grau de (in)capacidade da parte requerida e, somente após a devida instrução do feito, poderá ser suficientemente elucidado o quadro clínico em torno do qual se fará possível delinear a (in)capacidade total ou parcial do requerido, ora agravante, para exercer os atos da vida civil. Por ora, cotejada a insuficiência de probabilidade e de urgência explicitada acima à míngua de laudo médico quanto à (in)capacidade do requerido, entende-se, ao menos em juízo de cognição não exauriente, que a sujeição liminar do interditando, ora agravante, à medida de curatela provisória carece dos elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, preconiza-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de modo a resguardar a autonomia do interditando agravante para gerir a sua própria vida. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora